Tribunal: TJDFT
Processo: 0727414-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NUMERAÇÃO DO CONTRATO INDICADA NA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, alegando ausência de constituição de mora devido à discrepância no número de contrato informado na notificação extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de conhecer a impugnação da gratuidade de justiça em sede de contrarrazões e (ii) a verificação da constituição de mora para a concessão da liminar de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece da impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões ao agravo de instrumento, pois não é cabível em tal sede, evitando-se transformar a peça em recurso adesivo.
4. A constituição da mora, necessária para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, exige a notificação prévia do devedor, comprovada por protesto do título ou carta registrada com aviso de recebimento, conforme o Decreto-Lei n. 911/1969.
5. No caso, o número que consta na notificação é relativo ao número do contrato que consta na Ficha de Localização que contém os dados do agravante, bem como do veículo perante os registros de controle do banco agravado, logo não há que se falar em ausência de constituição em mora, já que se trata do mesmo contrato com as mesmas partes e objeto.
6. A documentação anexada aos autos comprova a constituição da mora, sendo apta a fundamentar a liminar de busca e apreensão concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação à gratuidade de justiça não pode ser conhecida em contrarrazões de agravo de instrumento.
2. A constituição da mora em contratos de alienação fiduciária pode ser comprovada por notificação extrajudicial que identifique corretamente o contrato inadimplido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1723083, 07112683820238070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 28.06.2023, DJE 10.07.2023.